Tribunal: STF
Processo: ADI 7232
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.135/2022. APOIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL E DE EVENTOS. REQUERIMENTOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE. REPRESENTATIVIDADE MAIS AMPLA. PEDIDOS DEFERIDOS.



Relatório 



    1. A Associação Brasileira de Cineastas - ABRACI, a Conexão Audiovisual Centro-Oeste, Norte e Nordeste - CONNE e a Associação Paulista de Cineastas - APACI requereram ingresso na presente ação direta de inconstitucionalidade como amici curiae (e-docs. 51 e 55).



    2. A Associação Brasileira de Cineastas - ABRACI afirma que, “a partir da leitura de seus objetivos, a patente preocupação da ABRACI [é] em defender os interesses dos agentes que atuam no setor audiovisual. Isto posto, a ameaça que representa a Medida Provisória impugnada ao retorno das atividades audiovisuais afeta diretamente a classe representada pela associação em destaque, de modo que sua contribuição teorética para a causa importará em verdadeiro enriquecimento para expandir as razões de decidir da ação proposta” (fl. 5, e-doc. 51). 



    Consta nos arts. 2º, 6º e 7º do Estatuto Social da Associação Brasileira de Cineastas - ABRACI:



    “Art. 2º. A Associação tem por finalidade: 



    I – a divulgação e a defesa do cinema brasileiro; 



    II – a representação institucional e coletiva de seus associados junto a órgãos governamentais ou não governamentais e junto a toda e qualquer instância ou foro de decisão e discussão de políticas e iniciativas que possam afetar direta ou indiretamente o exercício e o desenvolvimento da atividade audiovisual; 



    III – a gestão coletiva dos direitos autorais de seus associados.



    Art. 6º. A Associação é constituída por número ilimitado de associados, que serão admitidos, a juízo da Diretoria, dentre pessoas idôneas. 



    Art. 7º. Poderão ser associados da ABRACI profissionais atuantes, que sejam realizadores de pelo menos um filme de longa metragem” (e-doc. 53).



    3. A Conexão Audiovisual Centro-Oeste, Norte e Nordeste - CONNE sustenta que “reúne empresas produtoras, produtores e realizadores de conteúdo audiovisual dessa macrorregião, com seus dezenove estados e o Distrito Federal, sendo, reconhecidamente, um de seus objetivos alcançar uma verdadeira ‘nacionalização’ da produção audiovisual, com a desconcentração e o crescimento da produção em todas as regiões do país, quanto em relação à APACI, uma associação que atua em prol do cinema e audiovisual paulista e brasileiro, com foco na produção independente” (fl. 4, e-doc. 55). 



    No art. 5º do Estatuto Social da Conexão Audiovisual Centro-Oeste, Norte e Nordeste - CONNE se dispõe:



    “Art. 5º. Parágrafo único: Constitui os objetivos da Entidade: 



    1. A defesa dos interesses econômicos e profissionais do segmento, nas regiões: Centro-Oeste, Norte e Nordeste; (...) 3. O incentivo aos estudos e pesquisas visando o aprimoramento técnico, artístico e de gestão das produtoras, produtores e realizadores; (...) 7. A promoção de congressos, mercados, conferência, laboratórios, cursos ou debates referentes ao segmento; (...) 10. A representação perante as autoridades administrativas e judiciárias no tocante aos interesses das empresas do segmento; (...) 11. Participação e representação em Órgãos Municipais, Estaduais e Federais, bem como Entidades de Classes” (e-doc. 58).



    4. A Associação Paulista de Cineastas - APACI afirma constituir-se “associação civil sem fins lucrativos, fundada em 1975, que atua em prol do cinema e audiovisual paulista e brasileiro, com foco na produção independente. Com sede na cidade de São Paulo, representa parcela significativa dos/as diretores/as e produtores/as mais atuantes e reconhecidos/as do Estado de São Paulo, tendo como finalidade, dentre outras, ‘representar judicial e extrajudicialmente seus associados, promovendo o exercício e defesa dos seus direitos’” (fl. 7, e-doc. 55).



    No art. 2º do Estatuto Social da Associação Paulista de Cineastas - APACI se estabelece:



    “Art. 2º - São objetivos e finalidade da APACI – Associação Paulista de Cineastas: 



    a) o estudo, a divulgação, a promoção e a defesa do cinema independente paulista e brasileiro e sua representação em políticas culturais, sempre que for cabível; 



    b) representar judicial e extrajudicialmente seus associados, promovendo o exercício e defesa dos seus direitos, inclusive quanto a direitos autorais; 



    c) fomentar atividades culturais, de estudo, seminários, cursos, palestras e outros eventos ligados ao objetivos da entidade; (...)



    f) realizar projetos culturais, em especial no campo do audiovisual, com vistas a contribuir com o desenvolvimento cultural no país; (...)



    h) promover quaisquer outras ações, atividades e projetos que possam contribuir com o fortalecimento e desenvolvimento do setor audiovisual e cinematográfico brasileiro” (e-doc. 57).



    5. Com a presente ação direta objetiva-se a declaração de inconstitucionalidade da Medida Provisória n. 1.135, de 26.8.2022, que “altera a Lei Complementar n. 195, de 8 de julho de 2022, a Lei n. 14.399, de 8 de julho de 2022, e a Lei n. 14.148, de 3 de maio de 2021, para dispor sobre o apoio financeiro ao setor cultural e ao setor de eventos”.



    6. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, ”o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades”.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo objetivo tem a finalidade de propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    Nesse sentido, o Ministro Joaquim Barbosa, na decisão monocrática na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.311, DJe 25.4.2005, assinalou:



    “(…) A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional. (ADI 2.130-MC, rel. min. Celso de Mello, DJ 02.02.2001). Vê-se, portanto, que a admissão de terceiros na qualidade de amicus curiae traz ínsita a necessidade de que o interessado pluralize o debate constitucional, apresentando informações, documentos ou quaisquer elementos importantes para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. A mera manifestação de interesse em integrar o feito, sem o acréscimo de nenhum outro subsídio fático ou jurídico relevante para o julgamento da causa, não justifica a admissão do postulante como amicus curiae (…)”.



    7. Na espécie, conforme se dispõe no art. 2º do Estatuto Social da Associação Paulista de Cineastas - APACI, dentre os seus objetivos, está o da defesa do cinema independente paulista e sua representação em políticas culturais.



    A Associação Brasileira de Cineastas - ABRACI tem por finalidade a divulgação e a defesa do cinema brasileiro, nos termos do art. 2º do Estatuto Social, dotando-se, portanto, de representatividade mais ampla que a Associação Paulista de Cineastas - APACI.



    Conquanto nas petições em exame, veiculem-se iguais razões para o requerimento do ingresso, a representativa da entidade não pode ser restringida, até porque pode haver inclusão de peculiaridades a serem demonstradas sem prejuízo da presença simultânea de ambas no processo. 



    Pelo exposto, defiro o ingresso da Associação Paulista de Cineastas - APACI.



    8. Pelo exposto, defiro o ingresso da Associação Brasileira de Cineastas - ABRACI, da Conexão Audiovisual Centro-Oeste, Norte e Nordeste - CONNE e da Associação Paulista de Cineastas - APACI na presente ação direta de inconstitucionalidade como amici curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome dos peticionários como amici curiae e dos representantes legais, e adoção das providências cabíveis.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora